Tribunal: TJMT
Processo: 1022266-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022266-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE SOUZA CELESTINO - CPF: 744.793.506-91 (ADVOGADO), ODMAR JOAO DA SILVA - CPF: 474.528.891-34 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – CONSTATAÇÃO POR AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL –ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – REDUÇÃO DAS
ASTREINTES
-

VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em regra, os danos ambientais, em sua maioria, sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma defeituosa ou dispendioso, o que pode causar prejuízos à coletividade, sendo necessária a concessão da tutela de urgência para salvaguardar o bem até a sentença de mérito.

2.

Os atos administrativos possuem presunção
juris tantum
e somente podem ser desconstituídos mediante prova cabal.

3.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ODMAR JOÃO DA SILVA
contra a decisão que, em ação civil pública ambiental com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que
“é proprietário de imóvel localizado em área rural com ocupação consolidada há décadas, de modo que não há motivos fáticos ou jurídicos para o comando de se cessar a manutenção do plantio, cultivo ou uso a título da área”
. Outrossim, “
não há indício algum de que as atividades desenvolvidas na área pelo Agravante estejam sujeitando a coletividade e o meio ambiente a risco de dano, até porque, o Agravado não indicou quais seriam os danos ou atividades desenvolvidas, que a título de informação, não está inserida em área de preservação permanente, reserva legal, e muito menos em parque ou unidade e conservação
”.

Assevera que,
“consta nos autos de origem que a cópia do processo administrativo foi enviado ao Agravado em abril de 2016, enquanto a ação civil pública somente foi proposta em junho de 2020
”, pelo que “
se o próprio Agravado aguardou tanto tempo para propor a ação, resta claro que inexiste qualquer perigo de dano a justificar a excepcional concessão da liminar nos moldes em que requerida
”.

Ademais, “
a ação na origem foi proposta exclusivamente com base em auto de infração ambiental e termo de embargo lavrados remotamente em 2015 por fatos supostamente ocorridos em 2011, de modo que não é possível extrair com exatidão a certeza de dano, quais as atividades que o Agravado desenvolve na área, qual é a área, e nem mesmo se a área é utilizada.
”.

Afirma que “
embora a astreinte deva ser expressiva, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se estar olvidando, com isso, as noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais
”; logo, “
de rigor sua redução para patamares razoáveis, isto é, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, em que se trata de pequeno agricultor cuja subsistência está ligada intimamente à agricultura
”.

Acentua que o perigo da demora “
reverso encontra-se respaldado na medida em que a paralisação das atividade no local, em especial a agricultura, importará perecimento dos frutos e, por consequência, comprometerá a fonte de renda não só do Agravante, mas de muitas famílias que dependem da colheita, e, inarredavelmente, haverá prejuízos de caráter grave e irreversível, uma vez que sem a concessão do efeito suspensivo, a demanda de origem terá o seu curso normal, em prejuízo à salvaguarda de seus direitos
. ”.

Requer seja cassada a decisão agravada ou, alternativamente, a redução das
astreintes,
com limitação do valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em decisão liminar, não foi concedido efeito suspensivo.

Contrarrazões ofertadas no id 68169494.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela ratificação da decisão agravada - id 71144959.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022